Tribunal: STJ
Processo: 0022283-27.2022.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097379 - PR(2025/0435295-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONTENEGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: KCC - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR ANTÔNIO TUOTO SILVEIRA MELLO - PR040492
LUCILENE ALISAUSKA CAVALCANTE - PR039912
AGRAVADO
: ICARO
GERACAO
DE
ENERGIA
EOLICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MEDEIROS ARIAS - SP259885
ANALIZ DA SILVA FERREIRA - SP396948
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
SUB-ROGAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
pelos óbices das Súmulas n. 5, 7, 211 do STJ e 282 do STF, além da ausência de
prequestionamento dos arts. 75, VIII, do CPC e 884 do CC e da não comprovação
do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança proposta para restituição de
valores adiantados, conforme cláusula contratual, diante da inviabilidade de
projeto de parque eólico.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.
4. A Corte de origem manteve a procedência, reconheceu a prescrição quinquenal
sem alteração do resultado, afastou a exceção do contrato não cumprido e concluiu
pela devolução dos valores pagos, ainda que os repasses tenham sido realizados
pela sócia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 18
por permitir que a autora pleiteasse, em nome próprio, devolução de valores pagos
por terceira; (ii) saber se houve violação do
VIII, do CPC por ausência de
art. 75,
representação processual para valores não adimplidos pela autora; (iii) saber se
houve violação do
do CC por reconhecimento indevido de sub-rogação
art. 346
fora das hipóteses legais; (iv) saber se houve violação do
do CC por
art. 884
Documento eletrônico VDA56115725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 201241fe-889d-428a-acbd-7641d66f2945

enriquecimento sem causa; e (v) saber se foi comprovado o dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo probatório para
rediscutir a legitimidade ativa reconhecida pelo Tribunal de origem, são obstados
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto ao
do CC, pois a
art. 346
pretensão exige reinterpretação contratual e revolvimento de provas para infirmar
as premissas sobre os repasses.
8. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação ao
do CC,
art. 884
porque a matéria não foi apreciada pela Corte de origem.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, em desacordo com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 5 do STJ obsta o reexame de cláusulas
contratuais para rediscutir a legitimidade ativa reconhecida pelo Tribunal de
origem. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o revolvimento do acervo probatório para
infirmar as premissas fáticas sobre os pagamentos e a legitimidade ativa. 3.
Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF quando a matéria federal (art.
884 do CC) não foi apreciada pela Corte de origem. 4. O dissídio jurisprudencial
não se comprova sem cotejo analítico e demonstração de similitude fática,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 18, 75, VIII, 373, 1.029, § 1o, e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CC, arts. 346 e 884; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 201241fe-889d-428a-acbd-7641d66f2945

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 201241fe-889d-428a-acbd-7641d66f2945

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097379 - PR(2025/0435295-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONTENEGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: KCC - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR ANTÔNIO TUOTO SILVEIRA MELLO - PR040492
LUCILENE ALISAUSKA CAVALCANTE - PR039912
AGRAVADO
: ICARO
GERACAO
DE
ENERGIA
EOLICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MEDEIROS ARIAS - SP259885
ANALIZ DA SILVA FERREIRA - SP396948
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
SUB-ROGAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
pelos óbices das Súmulas n. 5, 7, 211 do STJ e 282 do STF, além da ausência de
prequestionamento dos arts. 75, VIII, do CPC e 884 do CC e da não comprovação
do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança proposta para restituição de
valores adiantados, conforme cláusula contratual, diante da inviabilidade de
projeto de parque eólico.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.
4. A Corte de origem manteve a procedência, reconheceu a prescrição quinquenal
sem alteração do resultado, afastou a exceção do contrato não cumprido e concluiu
pela devolução dos valores pagos, ainda que os repasses tenham sido realizados
pela sócia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 18
por permitir que a autora pleiteasse, em nome próprio, devolução de valores pagos
por terceira; (ii) saber se houve violação do
VIII, do CPC por ausência de
art. 75,
representação processual para valores não adimplidos pela autora; (iii) saber se
houve violação do
do CC por reconhecimento indevido de sub-rogação
art. 346
fora das hipóteses legais; (iv) saber se houve violação do
do CC por
art. 884
enriquecimento sem causa; e (v) saber se foi comprovado o dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo probatório para
rediscutir a legitimidade ativa reconhecida pelo Tribunal de origem, são obstados
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto ao
do CC, pois a
art. 346
pretensão exige reinterpretação contratual e revolvimento de provas para infirmar
as premissas sobre os repasses.
8. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação ao
do CC,
art. 884
porque a matéria não foi apreciada pela Corte de origem.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, em desacordo com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 5 do STJ obsta o reexame de cláusulas
contratuais para rediscutir a legitimidade ativa reconhecida pelo Tribunal de
origem. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o revolvimento do acervo probatório para
infirmar as premissas fáticas sobre os pagamentos e a legitimidade ativa. 3.
Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF quando a matéria federal (art.
884 do CC) não foi apreciada pela Corte de origem. 4. O dissídio jurisprudencial
não se comprova sem cotejo analítico e demonstração de similitude fática,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 18, 75, VIII, 373, 1.029, § 1o, e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CC, arts. 346 e 884; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S. A. e por KCC GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pelas Súmulas n. 5, 7, 211 do STJ e 282 do STF, pela ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 75, VIII, do Código de Processo Civil e 884 do
Código Civil, e pela não comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 372):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. TESES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206
DO CPC. PARTE PROVIDA DO RECURSO. NEGATIVA DEFINITIVA DO
ÓRGÃO AMBIENTAL EM 2017. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2022.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL COM A NEGATIVA
DEFINITIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
JÁ ADIANTADOS EM CASO DA NÃO OBTENÇÃO DA LICENÇA. VALORES
PAGOS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS À PARTE AUTORA. RÉU QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ALEGADA INADIMPLÊNCIA
DOS FORNECEDORES. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA EMPRESA QUE
É SÓCIA DA APELADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ACERCA DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA
MANTIDA. DEVIDA OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DE 10 PARA 5 ANOS, SEM QUE HAJA QUALQUER
ALTERAÇÃO
NO
MÉRITO
JÁ
DECIDIDO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 412):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA
DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES.
ACOLHIMENTO PARCIAL. DETALHAMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR.
REQUERIMENTO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
EXPRESSA
PREVISÃO
NO
ARTIGO
1.025
QUE
ADOTOU
O
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 18 do Código de Processo Civil, porque o acórdão permitiu que
ÍCARO pleiteasse, em nome próprio, devolução de valores pagos por ELECTRA,
caracterizando pleito de direito alheio;
b) 75, VIII, do Código de Processo Civil, já que a representação
processual da pessoa jurídica estaria restrita aos seus representantes legais, não
sendo possível a ÍCARO pleitear valores que não foram por ela pagos;
c) 346 do Código Civil, pois o acórdão reconheceu sub-rogação tácita
fora das hipóteses legais, ao permitir que ÍCARO pleiteasse valores pagos por
ELECTRA, sem prova de cessão de crédito ou sub-rogação; e
d) 884 do Código Civil, porquanto teria havido enriquecimento ilícito da
ÍCARO, ao se determinar devolução de valores que não foram por ela despendidos.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que havia legitimidade da
ÍCARO para pleitear devolução de valores pagos pela sócia ELECTRA, divergiu
do entendimento do STJ, citando, como paradigma, o REsp n. 1.907.398/SP.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a ação
e se atribua efeito suspensivo ao especial; requer ainda o provimento para inverter
os ônus sucumbenciais (fls. 425-433).
Contrarrazões às fls. 474-482.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a restituição de valores adiantados, conforme cláusula contratual, diante
da inviabilidade do projeto de parque eólico. O valor da causa foi fixado em R$
937.779,33.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
iniciais.
A Corte de origem manteve a sentença, apenas reconhecendo a
prescrição quinquenal como regra aplicável, sem alterar o resultado, e afastou a
exceção do contrato não cumprido, concluindo pela devolução dos valores pagos,
ainda que os repasses tenham sido realizados pela sócia ELECTRA.
I - Arts. 18 e 75, VIII, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou os arts.
18 e 75, VIII, do Código de Processo Civil, ao permitir que ÍCARO pleiteasse, em
nome próprio, a devolução de valores pagos por ELECTRA, configurando pleito
de direito alheio e ausência de representação processual para valores não
adimplidos pela autora.
O acórdão recorrido assentou a legitimidade da ÍCARO, pois os
pagamentos realizados pela sócia ELECTRA coincidiram com as datas e valores
previstos no acordo de acionistas, e o réu não comprovou que os pagamentos
decorriam de outra relação jurídica, distribuindo o ônus probatório nos termos do
do Código de Processo Civil (fls. 373-384).
art. 373
Os embargos detalharam que “não há que se falar em documentação que
comprove sub-rogação de direitos ou mesmo procuração, haja vista tratar-se a
empresa Electra [...] uma das sócias da empresa requerente” (fls. 414-417).
Rever tal conclusão demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do acervo probatório, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 346
Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

A recorrente afirma que houve violação do
do Código Civil,
art. 346
porque o acórdão teria reconhecido sub-rogação fora das hipóteses legais,
permitindo à ÍCARO exigir valores pagos por ELECTRA sem prova de cessão ou
sub-rogação.
O acórdão recorrido reconheceu que os repasses se alinhavam às
obrigações contratuais da ÍCARO, e que não houve comprovação de origem
diversa dos pagamentos; nos embargos, a Corte destacou inexistir documento de
sub-rogação, mas que, sendo ELECTRA sócia da autora, não haveria
impossibilidade de pagamento (fls. 414-417).
A pretensão de infirmar tais premissas exigiria a reinterpretação do
contrato e o reexame das provas, providências vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III -
do Código Civil
Art. 884
A parte alega enriquecimento sem causa, pois a devolução de valores a
quem não pagou acarretaria pretenso locupletamento da ÍCARO.
A questão referente ao
do Código Civil não foi objeto de debate
art. 884
pelo Tribunal de origem, nem enfrentada no acórdão dos embargos de declaração
(fls. 412-418). Caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV - Divergência jurisprudencial
No especial, a agravante sustenta dissídio com o REsp n. 1.907.398/SP,
afirmando que o Tribunal teria admitido sub-rogação sem as hipóteses legais.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

Isso porque não basta a simples transcrição de ementa, devendo haver
confronto analítico e demonstração de similitude fática, o que não foi atendido no
caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55818501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: c14c329d-f5aa-4e88-8cbd-51be4f790867

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.379 / PR
Número Registro: 2025/0435295-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222832720228160001 00326336920258160001 222832720228160001 326336920258160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTENEGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE : KCC - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR ANTÔNIO TUOTO SILVEIRA MELLO - PR040492
LUCILENE ALISAUSKA CAVALCANTE - PR039912
AGRAVADO
: ICARO GERACAO DE ENERGIA EOLICA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PATRÍCIA MEDEIROS ARIAS - SP259885
ANALIZ DA SILVA FERREIRA - SP396948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:27
Código de Controle do Documento: 49020e5d-ca5a-4ae8-9b2c-df0b26a84b3d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:27
Código de Controle do Documento: 49020e5d-ca5a-4ae8-9b2c-df0b26a84b3d